Tribunal: TJSP
Processo: 2156530-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que acolheu impugnação – Quesitos apresentados pela Executada para a prova pericial que foram afastados – Impertinência dos quesitos, ante a pretensão de rediscussão da matéria de mérito – Impossibilidade nesta fase processual – Juiz destinatário da prova – Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156530-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante
SILVANA GRACINDA COMINO, são agravados VANDERLEI DOS SANTOS e
DENISE PARDINI MILIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156530-37.2019.8.26.0000 - Vinhedo - Voto no 20/41232
2/4
Voto no 20/41232
Agravo de Instrumento no 2156530-37.2019.8.26.0000
Comarca: Vinhedo
Agravante: Silvana Gracinda Comino
Agravado: Vanderlei dos Santos e outro
Ementa: Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Insurgência contra decisão que acolheu impugnação
Quesitos apresentados pela Executada para a prova pericial
que foram afastados Impertinência dos quesitos, ante a
pretensão de rediscussão da matéria de mérito

Impossibilidade nesta fase processual Juiz destinatário da
prova Decisão mantida. Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão de
Contrato, ora em sede de cumprimento de sentença, que acolheu
impugnação aos quesitos apresentados pela executada, ora Agravante.
A parte Agravante pugna pela reforma da decisão.
Em sede de cognição inicial, neguei o efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada.
Indeferido o pleito de concessão da assistência judiciária
gratuita, foi dada oportunidade à parte Agravante para recolhimento do
preparo, que assim o fez (fls. 149 e ss do agravo)
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156530-37.2019.8.26.0000 - Vinhedo - Voto no 20/41232
3/4

Conheço do recurso e, no mérito, anoto que se trata de fase
de cumprimento de sentença e acórdão, já transitados em julgado.
A Executada apresentou impugnação que foi acolhida,
tendo sido decidido pelo d. juízo a quo que o Senhor Perito contábil
deve apurar o valor da execução segundo os limites objetivos da coisa
julgada, atendo-se aos números, não a questões jurídicas ou de fato já
enfrentadas pelo Juízo por decisões irrecorridas, razão pela qual
indefiro todos os quesitos apresentados a 227/232, dada a sua manifesta
impertinência em relação ao objeto da perícia. Fls. 250/251: arbitro os
honorários periciais em R$ 5.310,00, respeitados os critérios objetos
apresentados pelo Senhor Perito e considerada complexidade da
perícia. As despesas com a perícia devem ser antecipadas pela
executada no prazo de 10 dias sob pena de preclusão da prova pericial
(fls. 222). Fls. 261: Defiro, considerando que o valor do crédito
reconhecido aos exequentes excede o valor bloqueado, expedindo-se o
necessário em favor dos credores.
A decisão está correta, vez que, como bem observado, os
quesitos extrapolam o objeto da prova que deve limitar-se à apuração da
condenação, nos exatos termos da sentença.
Lembro que na fase atual do processo, não é possível a
rediscussão da matéria de mérito, tendo sido constituído título executivo
judicial que deve ser devidamente observado, para efeitos da apuração
dos valores da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156530-37.2019.8.26.0000 - Vinhedo - Voto no 20/41232
4/4
Ademais, como se sabe, o juiz é o destinatário da prova e a
ele cabe, exclusivamente, decidir sobre a pertinência de sua realização e
os limites a serem observados pelo perito.
Também os honorários do perito estão adequados ao caso,
de modo que a decisão recorrida deve ser mantida, da forma como
proferida, inclusive quanto à determinação de levantamento dos valores
já bloqueados em favor dos credores.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator